Tribunal: TJDFT
Processo: 0034036-84.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. PARTO. DISTÓCIA DE OMBRO. MANOBRAS AUXILIARES. APOIO DE OUTROS ESPECIALISTAS. NÃO DEMONSTRADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PONTUÁRIO MÉDICO. INCOMPLETO. PARALISIA BRAQUIAL. LESÃO PERMANENTE. NEXO CAUSAL. DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. PENSÃO. VITALÍCIA. INAPTIDÃO PARA O TRABALHO. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelações interpostas em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento de natureza indenizatória, julgou improcedentes os pedidos objetivando a condenação em danos morais, material e fixação pensão vitalícia.
2. Sobre a responsabilidade civil do Estado, dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal: “Art. (...): § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
3. Extrai-se do texto constitucional a adoção da teoria da responsabilidade objetiva com base no risco administrativo. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, impõe-se o dever de indenizar, independentemente de prova de dolo ou culpa.
4. O julgador não está vinculado às conclusões do perito, devendo analisar todos os elementos de prova constante dos autos.
5. Não é suficiente que existam na literatura médica os procedimentos indicados para os casos de distócia de ombro, sendo imperiosa a prova de que foram adotados pelo médico assistente, a fim de evitar, ou ao menos minorar, os traumas à parturiente e ao nascituro.
6. A ausência de informações relevantes das ocorrências e procedimentos adotados durantes o atendimento médico deve ser interpretada em favor do paciente e não do hospital.
7. O intenso abalo e a angústia sofridos pelos pais em decorrência da sequela permanente de filho, e o sofrimento causado a este, em razão do comprometimento de sua capacidade motora, que certamente trará a também abalos na fase adulta, justificam o reconhecimento do dano moral.
8. Diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação e, guiado pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida.
9. Comprovados os gastos com o tratamento médico, bem como não contestado o pedido e não impugnada a prova produzida, impõe-se a condenação por danos materiais no valor pleiteado.
10. Não comprovado que a lesão sofrida pela autora a incapacita para o trabalho, impõe-se a improcedência do pedido de pensão vitalícia.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.